Tribunal: TJDFT
Processo: 0713689-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713689-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO SILVA JUNIOR EIRELI AGRAVADO: VILMAR DE CARVALHO MOURA D E S P A C H O Cuida-se de petição em agravo de instrumento (ID 47573945) em que o agravante informa que, mediante pesquisa SNIPER, comprovou-se que o sócio da agravada é proprietário de outras empresas do mesmo ramo, demonstrando que está se ocultando para a quitação do débito. Informa que instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas o pedido foi indeferido, culminando no presente agravo. Requer a inclusão das demais empresas, que são V &amp; C MOURA CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS e V2C CONSTRUÕES E ACABAMENTOS LTDA. no polo passivo da demanda, reiterando o pedido de deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O prazo para resposta à petição transcorreu in albis, consoante a certidão de ID 49009406. Verifica-se que a pretensão deste recurso é de concessão do efeito suspensivo para ver instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, posteriormente, a pesquisa de bens em nome do sócio. O pedido liminar já foi indeferido pela decisão de ID 46266022, sobejando apenas o julgamento pelo Órgão colegiado competente, oportunamente. Assim, nada a prover em relação à reiteração do pleito pelo recorrente. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador